Tribunal: TJSP
Processo: 2305481-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Iluminação Pública
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
r Municipal no 143/2014, de Porto Ferreira.
III – Decisão mantida – Sem majoração de honorários sucumbenciais recursais em razão da ausência de fixação em Primeira Instância – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2305481-94.2024.8.26.0000; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Porto Ferreira - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 03/11/2024; Data de Registro: 03/11/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Taxa de Iluminação Pública

Relator(a):

Adriana Carvalho

Comarca:

Porto Ferreira

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2024

Data de publicação:

03/11/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Custeio do Serviços de Iluminação Pública – Insurgência contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.
I – Alienação Fiduciária sem registro no Cartório de Imóveis – Impossibilidade de reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante em razão da alienação do imóvel – Aplicação do art. 1.245 do Código Civil c/c artigos 32 e 34 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Custeio do Serviços de Iluminação Pública – Insurgência contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.
I – Alienação Fiduciária sem registro no Cartório de Imóveis – Impossibilidade de reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante em razão da alienação do imóvel – Aplicação do art. 1.245 do Código Civil c/c artigos 32 e 34 do CTN – Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça – A ausência de registro do título translativo do imóvel enseja a responsabilidade solidária do promitente vendedor e do adquirente do bem imóvel – Prejudicada a análise da alienação fiduciária – Matéria não abordada em Primeiro Grau de jurisdição – Reconhecimento da legitimidade passiva.
II – Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública (CIP) – Empresa agravante que não demonstrou a desvinculação da titularidade frente à concessionária, prevalecendo a presunção de veracidade do ato administrativo relativo ao lançamento da contribuição – Aplicação do artigo 3o da Lei Complementar Municipal no 143/2014, de Porto Ferreira.
III – Decisão mantida – Sem majoração de honorários sucumbenciais recursais em razão da ausência de fixação em Primeira Instância – Recurso não provido.